Tribunal: TCU
Processo: 019.021/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10185/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Vera Heloisa Iadocico; Considerando que a referida aposentadoria seria voluntária, por tempo de contribuição, com os proventos integrais calculados pela última remuneração do correspondente cargo, nos termos do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC n.o 41, de 2003, a partir da EC n.o 70, de 2012; Considerando que a Sefip teria detectado, contudo, a inadequada percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 2/5 de CJ-3, sob o valor de R$ 2.760,67, e de 3/5 de FC-4, sob o valor de R$ 1.790,67, transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei 8.112, de 1990, já que não estaria amparada pela jurisprudência do TCU ( v.g. : Decisão 925/1999 e Acórdãos 731/1003 e 732/2003, do Plenário), nem alinhada com o entendimento do STF ( v.g. : RE 638.115/CE sob a relatoria do Ministro do STF Gilmar Mendes), no sentido de admitir a incorporação ou a atualização da vantagem como "quintos" transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, somente até o dia 8/4/1998, em consonância com o art. 3o da Lei n.o 9.624, de 1998; Considerando que, após a análise final do feito, a Sefip pugnou pela ilegalidade do aludido ato de aposentadoria; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da Sefip a estas razões de decidir; Considerando que a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido da impossibilidade da incorporação de "quintos" pelo exercício de funções públicas no período compreendido entre a promulgação da Lei n.o 9.624, de 8/4/1998, e a edição da MP n.o 2.225-48, de 4/9/2001, a exemplo do Acórdão 2444/2015-TCU-Plenário , e dos Acórdãos 5.380/2016 e 8.788/2016, da 2a Câmara, estando esse entendimento em consonância com a então jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF ( v.g. : RE 638.115-CE e MS 25.763-DF); Considerando, todavia, que, no bojo do RE 638.115-CE com o subsequente trânsito em julgado a partir de 17/9/2020, o STF teria passado a considerar indevida a imediata cessação do pagamento dos "quintos ou décimos" de função, quando estiver fundado em decisão judicial transitada em julgado, e, a despeito de reconhecer a ilegitimidade do pagamento dos "quintos ou décimos" de função, passou a modular os efeitos da decisão no sentido de admitir a manutenção do correspondente pagamento, até a integral absorção pelos subsequentes reajustes concedidos aos servidores, para os atuais beneficiários da subjacente vantagem por decisão administrativa ou judicial sem o trânsito em julgado; Considerando, por esse prisma, que, a despeito de restar configurada a eventual ilegalidade na correspondente parcela dos "quintos" de função, mas, decorrendo a aludida vantagem de decisão administrativa em sintonia com a referida decisão do STF, o TCU deve deixar de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes a esses "quintos" de função; Considerando, de todo modo, que, a despeito de assinalar a ilegalidade na previsão de "quintos" de função no aludido ato de aposentadoria, deixando, todavia, de promover a suspensão dos subjacentes pagamentos em sintonia aí com a referida decisão do STF, o TCU deve determinar que o órgão de origem adote as seguintes medidas: (a) reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro;¿e (b) promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; Considerando, de igual sorte, que o TCU deve adicionalmente determinar que o respectivo órgão de controle interno apresente anualmente a sua manifestação conclusiva sobre o referido cumprimento, ou não, das aludidas medidas em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; Considerando, ainda, que, diante da entrada do aludido ato de aposentadoria no TCU há menos de 5 anos, não seria necessária a prévia oitiva da interessada, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência do STF ( v.g. : MS-25.116 e MS-25.403) e com a exceção prevista na Súmula Vinculante n.o 3 do STF, além de estar em sintonia com a jurisprudência do TCU ( v.g. : Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , entre outros); Considerando que o TCU deve assinalar a ilegalidade, portanto, do aludido ato de aposentadoria para lhe negar o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; Considerando, enfim, que a apreciação do aludido ato inicial de aposentadoria pela ilegalidade por meio de Relação, mas sem o adicional envio de determinação para a suspensão dos eventuais pagamentos, nos termos do art. 143, II, do RITCU, estaria em consonância com a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , e do Acórdão 8422/2021-TCU-Segunda Câmara , por tratar de questão meramente jurídica já pacificada pela jurisprudência do TCU; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Vera Heloisa Iadocico (à Peça 3 sob o n.o 5864/2018), negando-lhe o respectivo registro, mas sem o adicional envio de determinação para a suspensão dos eventuais pagamentos, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.021/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vera Heloisa Iadocico (CPF XXX.468.868-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 1.7.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.2.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 1.7.2.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 1.7.3. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 1.7.2.2 e 1.7.2.3 deste Acórdão, devendo apresentar anualmente a sua manifestação conclusiva sobre o referido cumprimento, ou não, das aludidas medidas em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração e ao órgão de controle interno no Tribunal Regional Federal da 3a Região, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 1.7.2 e 1.7.3 deste Acórdão; e 1.7.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.